Tribunal: TJMT
Processo: 1024069-98.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024069-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE PIANCO MAIA - CPF: 781.018.402-49 (RECORRENTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024069-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aline Pianco Maia

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB AUTOMÁTICO) SEM A SUA ANUÊNCIA. INVESTIMENTO REALIZADO VIA APLICATIVO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

3. Em que pese a autora alegar que a aplicação financeira em Certificado de Depósito Bancário (CDB AUTOMÁTICO), do valor de R$ 1.378,99, foi realizada sem a sua anuência, ou seja, de forma unilateral pela instituição financeira reclamada, tal alegação não restou comprovada, pois, ao que consta nos autos, o investimento foi realizado por meio de aplicativo de celular, o que demonstra que a pessoa quem realizou possuía a senha bancária da autora, uma vez que sem a digitação da senha não é possível concluir o mencionado investimento.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando os autos, verifico que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi demonstrada pela parte reclamante que a conta corrente da qual é titular tenha sido objeto de “bloqueio indevido de valores”, quando a ela incumbia o ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, em que pese autora alegar que foi descontada indevidamente em sua conta e o valor foi retido em uma aplicação; Considerando a autorização e o contrato firmado, temos que o desconto
33925755 - Documento de comprovação
; transferência dentre conta corrente e CDB AUTOMÁTICO; foi lícito e decorrente das cláusulas estabelecidas. A parte autora confessa que contratou livremente com esta instituição financeira, tendo utilizado os serviços bancários e créditos contratados. Desta forma, restando comprovado nos autos que o consumidor tinha ciência ao anuir com os termos do contrato, não há se falar em devolução da subtraída no momento do resgate do valor investido, ante a licitude da conduta praticada pelas instituições demandadas, muito menos em indenização por danos extrapatrimoniais”.

5. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021